Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de Alimentos. Pretensão advinda da alimentanda. Menor impúbere. Alimentante. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. Capacidade contributiva. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Trabalho sob vínculo empregatício. Desenvolvimento de atividade empresarial. Encerramento. Renda módica. Verba alimentar. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, capacidade, proporcionalidade e razoabilidade. Conformação. Necessidade. Minoração. Balanceamento adequado. Apelo. Gratuidade de justiça. Pedido de concessão. Realização do preparo. Ato incompatível. Tutela provisória de urgência. Formulação em ambiente recursal. Dedução no apelo. Conhecimento. Inviabilidade. Documentos novos (CPC, art. 435). Juntada posterior à sentença. Enquadramento. Parcial ocorrência. Consideração em parte. Apelo provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos manejada em seu desfavor por sua filha menor impúbere, devidamente representada pela genitora, julgara parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de pensão alimentícia em patamar que aduzira ser impassível de suportar ante a capacidade financeira que ostenta atualmente.
II. Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se aferição da adequação dos alimentos originariamente impostos ao recorrente, ou se comportariam redução, segundo o apreendido do cotejo das variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar, mormente sob a ótica do que, presentemente, aufere mensalmente à guisa de remuneração.
III. Razões de decidir
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa – via de regra, restritiva de direito – antes do implemento da solução meritória, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo, ou não, o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e § 3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento sentencial, com a concessão de tutela provisória dissonante ao nele resolvido em razão de pedido veiculado no ambiente do próprio recurso de apelação, porquanto, conquanto abstratamente viável, demanda a formulação em observância à ritualística indicada pelo legislador (CPC, arts. 299 e 1.012, §§ 2o e 3o).
4. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal.
5. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida parte da documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos concomitantes e/ou supervenientes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado, de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
7. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são presumidas e passíveis de ser estimadas de forma empírica, sobretudo porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo respeitante genitor.
8. Viabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante como produto do vínculo empregatício formal que detém, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser fomentado conforme evidenciado pelos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
9. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro superior à capacidade financeira aferível do alimentante, revelando-se impossível de ser por ele suportada, deve ser minorada para importe apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades da filha, porquanto, notoriamente, a prestação deve ser mensurada em compasso com as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, além de dimensionada em compasso com a razoabilidade e a proporcionalidade.
IV. Dispositivo
10. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.